Tribunal: TJPA
Processo: 0001666-29.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001666-29.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: GABRIEL PINHEIRO BOTELHO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO INDICADA PELO EMBARGANTE.
TEMPESTIVIDADE RECURSAL. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 6º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015 – TJ/PA. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE POSTAGEM NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NINGUÉM PODE ALEGAR DESCONHECIMENTO DA LEI
.
CIRCUNSTANCIA DE CONHECIMENTO OBRIGATÓRIO PELA

PARTE. INEXISTENCIA DE

PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA
.

Embargos declaratórios conhecidos e não acolhidos.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0001666-29.2016.8.14.0028

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogada: Dra. Karina de Almeida Batistuci, OAB/PA 15.674-A.

EMBARGADO: GABRIEL PINHEIRO BOTELHO COSTA

Advogada: Dra. Rafaella Aguiar Costa Botelho, OAB/PA n. º 21.433-A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos (ID 2163289, fls. 195-199) por
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor

do Acórdão (ID 2121229, fls. 189-193) proferido em recurso de Agravo interno conhecido e desprovido para manter a decisão agravada (ID 1472288, fls. 170-171) exarada por esta Desembargadora Relatora que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco, em razão de sua manifesta intempestividade

Em suas razões, o embargante afirma que a Turma Julgadora entendeu, no caso em concreto, que não haveria possibilidade de juntada do comprovante de postagem (Correios) em momento posterior à interposição do apelo, logo, o que estaria a impedir o conhecimento do recurso, seria uma pretensa ‘preclusão’, mercê da qual o comprovante de postagem não poderia ser apresentado senão com a peça de interposição.

Dessa forma, argui haver omissão no acórdão embargado, haja vista que não oportunizou prévia manifestação do Banco embargante, antes de não conhecer do apelo, o que caracteriza decisão-surpresa e fere o princípio da primazia do julgamento do mérito recursal.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração opostos.

Certidão acerca da ausência de contrarrazões no ID 2321389, fl. 204.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os embargos de declaração opostos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

DO MÉRITO

No tocante ao mérito dos embargos de declaração, vale enfatizar que, por tratar-se de recurso de fundamentação vinculada, a discussão jurídica que pode ser desenvolvida pelo embargante restringe-se aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, tendo como finalidade apenas esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Ao contrário do sustentado nas razões dos presentes embargos de declaração, inexiste
omissão no acórdão atacado quanto
ao reconhecimento de intempestividade do recurso de apelação interposto e os princípios da
vedação da decisão-surpresa e da primazia do julgamento do mérito recursal, haja vista que ninguém pode alegar desconhecimento da lei
. Explico.

O art. 10 do CPC traz a regra que veda a prolação de decisão surpresa (também chamada pela doutrina, especialmente a europeia, de decisão solitária ou, ainda, sentença de terceira via), visando a assegurar o efetivo contraditório, corolário lógico do devido processo legal, decisão esta que está baseada em
fatos ou circunstâncias
que não eram de conhecimento da parte prejudicada pela mesma decisão (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery - Comentários ao Código de Processo Civil. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 211).

De acordo com os mesmos doutrinadores, a norma legal tem por objetivo evitar que as partes sejam surpreendidas com decisões inesperadas,
fundadas em premissas que não puderam, previamente, conhecer para tomar as medidas e precauções adequadas
para o caso (obra citada – p. 215).

Corrobora, nesse sentido, a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que ora merece transcrição:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional 2. Afastamento dos óbices das súmulas 7/STJ e 283/STF, com a análise meritória da questão atinente à suposta decisão surpresa. 2.1
Consoante entendimento desta Corte, a proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto no art. 10 do CPC/15 - refere-se à questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, sendo certo que, em última análise, tal instituto se traduz em uma garantia das partes de poder influir efetivamente no provimento jurisdicional e, por conseguinte, conferir máxima eficácia aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente provido, mantido o desprovimento do reclamo por fundamento diverso. (AgInt no AREsp 1363830/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021) – grifo nosso.

Nesse contexto, é imprescindível que o juízo decida com base em fato ou circunstância que não eram do conhecimento da parte, o que não se verifica no caso concreto, na medida em que é de conhecimento da parte ou pelo menos deveria ser, que a tempestividade recursal é um requisito extrínseco de admissibilidade que deve ser comprovado pelo recorrente no momento da interposição do recurso, ademais, na situação específica do caso concreto, há disposição expressa no art. 6º, II, da

Resolução nº 12 de 26/8/2015 deste Tribunal de Justiça acerca da obrigatoriamente em conter anexa à petição o recibo eletrônico de postagem de correspondência na modalidade SEDEX, com data e horário de recebimento e identificação da agência recebedora, a fim de que a data da postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as suas, a mesma validade que o protocolo oficial do TJPA possui, para fins de contagem de prazo judicial.

Pelo exposto,
conheço, porém, deixo de acolher os Embargos de Declaração

opostos
, inclusive para efeito de pré-questionamento, em virtude de inexistir qualquer vício na decisão embargada.

É como voto.

Belém,
10
de setembro de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 26/10/2021